Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713244-19.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI, CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI APELADO: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI, CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI e por CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA contra o v. acórdão exarado no ID 32365378, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 15% (quinze por cento) a cargo do autor e 85% (oitenta e cinco por cento) a cargo da ré. Da análise dos embargos de declaração opostos nos ID’s 32759809 e 32771176, observa-se que as partes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor e da ré para ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.